Tribunal: TJDFT
Processo: 0742717-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742717-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PEDRO ROS DE VASCONCELOS, ANDRE LUIZ BOARIN CZERNY, GUSTAVO OLIVEIRA CAMPOS EIRELI - EPP DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR